Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713431-67.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: RICARDO ADBAR CARVALHO CAMELO COSTA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca do agravo interno (ID 54014309), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador